Tribunal: TJPA
Processo: 0007380-27.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007380-27.2018.8.14.0051

RECORRENTE: LUCIANA DE SOUZA NASCIMENTO CHAVES, BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO
ART. 121, §2º, INCISO II E IV, §4º DO CP.
PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, os réus hão de ser pronunciados, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2. Para
exclusão da qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP,
imperiosa se mostra a sua manifesta improcedência, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao
recurso em sentido estrito
, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCIANA DE SOUZA GADELHA e BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém/PA, em 18/08/2022 (Num. 11739257 – pág. 1/12) a qual pronunciou-os pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II e IV, §4º c/c art. 155, §4º inciso IV do CPB na forma dos artigos 69 e 29 do CP, tendo como vítima IRAN CORDEIRO DE PAULA.

Em suas
razões recursais
(Num. 11739272 – pág. 1/14), argumentam que não há elementos suficientes que demonstrem a relação dos réus com o fato narrado, apontam que as declarações na instrução do processo não indicam conduta específica. Dessa forma, sustentam que não há provas suficientes que formem a convicção de autoria e materialidade, e em consideração ao princípio do in dubio pro reo, deve prevalecer a impronúncia.

Sustentam ainda que não demonstração inequívoca dos motivos para o reconhecimento de qualificadora, por essa razão deve ser desqualificado o crime como motivo fútil.

Requer a reforma da sentença de pronúncia para que os recorrentes sejam impronunciados.

Em
contrarrazões
(Num. 11739277 – pág. 1/12), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação (Num. 13009258 – pág. 1/11), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Por oportuno, à UPJ para que retifique o nome da parte LUCIANA DE SOUSA GADELHA.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a
denúncia
(Num. 11739167 – pág. 2/4), no dia 22/04/2018, por volta das 01h00, no bar do Iran, na avenida Magalhães Barata, no bairro Rodagem no município de Santarém/PA, os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica no bar da vítima, onde se encontravam outras pessoas, que posteriormente foram embora, permanecendo no local apenas os acusados, LUCIANA e BENEDITO e a vítima.

A inicial acusatória narra que BENEDITO pediu uma cerveja, tendo sido negado por IRAN, no qual alegou que o estabelecimento iria fechar. Expõe que os denunciados estavam sozinhos com a vítima e passaram a agredi-lo, principalmente na região da cabeça, arrastando-o pelo chão e deixando o corpo no banheiro, impossibilitando que a vítima esboçasse qualquer defesa.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Em decisão do dia 18/08/2022, (Num. 11739257– pág. 1/12), os acusados foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, inciso II e IV, §4º do CP na forma do artigo 29 e 69 do CP com o art. 155, §4º inciso IV do CP. Com isso, os recorrentes almejam a impronúncia, e subsidiariamente a retirada da qualificadora do motivo fútil.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
da morte da vítima IRAN CORDEIRO DE PAULA representada pelo laudo de levantamento de local de crime com o cadáver (Num. 11739172 – pág. 3/5) e laudo necroscópico anexado (Num. 11739175 – pág. 6/7)
, no qual é atestado o óbito da vítima por:
(...) “vítima de agressão física e teve óbito no local do fato devido hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio encefálico (...)”

Quanto à autoria
, entendo presentes os indícios de autoria, pelas oitivas das testemunhas prestados perante juízo, que relatam a presença do casal no bar da vítima na data dos fatos.

Refere, a testemunha
HELENILDO LOPES MARINHO
(mídias num. 11739209 a 11739210) que
no dia do ocorrido estava trabalhando no posto de gasolina próximo aos fatos, e que ouviu um barulho como se fosse uma porta imprensando uma parede, e ouviu voz de homem e de mulher, uma discussão, mas não entendeu o teor da conversa, e que tentou subir em um caminhão para verificar de onde vinha esse barulho, porém não conseguiu, mas percebeu que o barulho vinha do fundo do bar. Destaca que viu o casal juntos na rua e estavam conversando, mas não ouviu a conversa. O depoente reconheceu os acusados pessoalmente em audiência, mas não viu eles saindo do bar, apenas viu eles andando próximo.

Menciono, também, as declarações de
DANIELA SILVA DOS SANTOS
, em seu depoimento prestado (mídias num. 11739223 a 11739225),
destaca que por volta de 01:00/01:30h a depoente passou na frente do bar e viu que o casal ainda se encontrava no bar, e seu IRAN estava em pé pedindo para o casal pagar a conta. A depoente ouviu BENEDITO pedindo uma cerveja e a vítima disse que não ia vender porque já estava fechado o expediente, depois BENEDITO pediu um red bull e a vítima foi buscar, momento em que a amiga da depoente saiu do banheiro e estas foram embora, afirmou que seu TINTA foi o primeiro a achar o corpo da vítima caído no banheiro.

E ainda o depoimento da testemunha
ROSIVANI MACHADO

(mídias num. 11739226 a 11739228),
narra que no dia do ocorrido estava no bar com a DANI e que conhecia a vítima e acostumava frequentar o bar. Que chegou por volta de 13hr, e até 20h não tinha ninguém no bar, apenas a depoente, a DANI e o seu IRAN.

Saiu do bar e umas 21:30h retornou, e o casal já se encontrava no bar e outras pessoas que já frequentavam o bar. Por volta de meia noite seu IRAN disse que ia fechar o bar e a depoente e sua amiga saíram. Foram em outro bar e retornaram, momento em que viram que o bar ainda estava aberto e entram por volta de 01hr, e perguntaram novamente se já ia fechar e IRAN respondeu que sim e o casal ainda estava no bar. A depoente foi ao banheiro e sua amiga ficou lá fora, e após sair do banheiro elas foram embora.

Importante salientar o depoimento da testemunha
RAIMUNDO NATALINO SILVA, vulgo “seu tinta”
(Num. 11739234 s 11739237) narra que morava com IRAN há uns 2 anos e 3 meses, e que ajudava o IRAN na sinuca do bar. Relata que o acusado BENEDITO chegou no bar por volta de 18h chamou o IRAN e este serviu uma cerveja para BENEDITO, momento depois chegou uma mulher que se sentou na mesa dele. O depoente reconheceu os acusados na audiência.

Salienta que umas 23:00/23:30hr, o depoente se sentiu ruim e disse ao IRAN que ia se deitar e o IRAN disse que também já ia que só estava esperando o casal sair e mais um pessoal que já era acostumado a frequentar o bar, e depois disso dormiu e só acordou no outro dia e não escutou nada. E no outro dia o depoente perguntou para as outras pessoas que estavam lá e eram acostumadas a frequentar o bar e elas afirmaram que logo depois saíram e só ficou o casal no bar.

Por fim, destaco que a testemunha
PEDRO PAULO SANTOS AMARAL
(Num. 11739205 a 11739206) e
m seu depoimento narrou que estava no bar no dia do ocorrido e quando saiu do bar o fato ainda não tinha ocorrido, e ainda reconheceu por foto os acusados BENEDITO e LUCIANA.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Subsidiariamente, pugna a defesa pela
exclusão da qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP,
no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

No caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, haja vista motivo insignificante que gerou os fatos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora do
inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP
e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 17/05/2023